Tribunal: TJMT
Processo: 1029558-40.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029558-40.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA DE SOUZA FERRI ARAUJO - CPF: 785.742.932-53 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (RECORRIDO), BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CPF: 026.801.723-96 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (RECORRIDO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1029558-40.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
ANDRÉIA DE SOUZA FERRI ARAÚJO
.

Recorridos:
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A e RCI BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
31/
03/2026.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROGRAMA DE FÉRIAS (“VACATION CLUB”). CONTRATAÇÃO PRESENCIAL. INAPLICABILIDADE DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO (ART. 49 DO CDC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CLÁUSULA PENAL DE 20%. PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que, durante férias, aderiu presencialmente a contrato de programa de férias (“Vacation Club”), no valor de R$ 35.220,00, parcelado em 60 vezes, alegando ter sido submetida a pressão psicológica e requerendo o cancelamento posterior do ajuste, com devolução integral dos valores e afastamento de cláusula penal de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor a contrato celebrado presencialmente nas dependências do fornecedor; (ii) estabelecer se a cláusula penal de 20% do valor total do contrato, em caso de rescisão, é abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação é realizada de forma presencial, nas dependências do próprio estabelecimento, após apresentação comercial e assinatura do instrumento contratual, o que afasta a incidência do art. 49 do CDC, aplicável apenas às contratações realizadas fora do estabelecimento comercial ou por meio eletrônico.

4.

A consumidora não comprova vício de consentimento ou irregularidade na celebração do contrato, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

A mera alegação de pressão psicológica, desacompanhada de prova concreta, não invalida o negócio jurídico regularmente formalizado.

6.

A cláusula penal fixada em 20% do valor total do contrato não se revela abusiva, por se situar em patamar considerado razoável pela jurisprudência em hipóteses de rescisão contratual por iniciativa do consumidor, especialmente quando inferior ao limite de 25%.

7.

O percentual de retenção deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a estipulação contratual que estabelece penalidade moderada para recomposição dos prejuízos decorrentes da rescisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC não se aplica a contratos celebrados presencialmente no estabelecimento do fornecedor.

2.

Incumbe ao consumidor comprovar vício de consentimento, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.

É válida a cláusula penal de 20% do valor total do contrato, por não configurar percentual abusivo quando fixada em patamar razoável.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 49; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação nº 0718511-80.2021.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 07.06.2023; TJ-MT, Apelação nº 1016624-45.2016.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente postula a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Os recorridos apresentaram contrarrazões e pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores e indenização por danos morais, na qual a recorrente alega que durante
suas férias em família no Ceará, a requerente, no dia 07 de fevereiro de 2025, se encontrava na praia quando foi abordada por funcionários uniformizados da empresa requerida, que lhe ofereceram quatro ingressos para o Beach Park e um voucher no valor de R$ 100,00, como incentivo para participar de uma apresentação comercial sobre o programa de férias denominado “Vacation Club”.

Afirma que durante a apresentação, em ambiente de pressão psicológica, sem tempo de análise ou acesso ao contrato, a autora foi induzida a assinar contrato de adesão no valor de R$ 35.220,00, parcelado em 60 vezes de R$ 587,00, com cobranças adicionais por uso, conforme documento anexo. Ao perceber as restrições do serviço e a inviabilidade de uso, a autora solicitou o cancelamento em 12/02/2025 por e-mail, sem qualquer resposta efetiva.

Como dito no relatório, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem, imperioso destacar
que a contratação foi celebrada de forma presencial, nas dependências do próprio parque, conforme informado pela recorrente e após horas de propostas e conversas.

Em suma, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, a teor do previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil, pois não restou comprovada a irregularidade na celebração do contrato.

Ademais, ressalto que não se sustenta a aplicação do direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não se trata de contratação realizada fora do estabelecimento comercial ou por meio eletrônico.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS . COMPRA DE MATERIAL CIRÚRGICO. POSTERIOR AUTORIZAÇÃO DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE DA AUTORA. SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA . ALTERAÇÃO QUE NÃO POSSIBILITA À RÉ O ALCANCE DE MELHOR POSIÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
COMPRA PRESENCIAL . NÃO APLICAÇÃO DO DIREITO AO ARREPENDIMENTO PREVISTO NO ART. 49, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE DEFEITO DO PRODUTO. MERA DESISTÊNCIA DA CONSUMIDORA
. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. LIBERALIDADE DA FORNECEDORA. RETENÇÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULOSDE TAXAS DAS OPERAÇÕESREALIZADAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. DANOS MORAIS . INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE ACATAR A DEVOLUÇÃO DO PRODUTO E AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.

(...)

4.1. O art . 49, parágrafoúnico, do CDC se aplica somentepara os casos em que a compranão é efetuadade formapresencialno estabelecimentodo fornecedor,o que não é o caso dos autos
.

(...)

(TJ-DF 071851180202180700071713765, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 07/06/2023,6ª TurmaCível,DatadePublicação:22/06/2023)(g.n.)

Assim, não restou comprovado vício de consentimento ou qualquer outra irregularidade na celebração do contrato
sub judice
.

No que tange à cláusula penal estipulada no contrato — correspondente a 20% (vinte por cento), não se revela abusiva a cláusula contratual que estipula penalidade inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do preço total do referido contrato.

Nesse sentido, colaciono entendimento semelhante em casos envolvendo contratos submetidos às normas das relações de consumo:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATODE COMPRAE VENDADE IMÓVEL- RESCISÃO POR CULPADO COMPRADOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO - JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADODA DECISÃO– SENTENÇAREFORMADA EM PARTE – RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais. 2. É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. 3. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição. 4. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo ante, o imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de naturezapropterrem.5. O termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo– Tema1002, na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação. (TJ-MT 10166244520168110041MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento:18/10/2022,PrimeiraCâmarade Direito Privado, Data de Publicação:25/10/2022)(grifo nosso)

Diante dos elementos constantes dos autos, entendo como razoável a penalidade no percentual de 20% (vinte por cento) do preço total do referido contrato.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026